Tribunal: TJPA
Processo: 0807769-39.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DIRACY NUNES ALVES
Órgão julgador: DIRACY NUNES ALVES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11846 - Moradia
Data de julgamento: 2021-08-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0807769-39.2017.8.14.0301

APELANTE: ALINE NOGUEIRA PANTOJA

APELADO: MUNICÍPIO DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora DIRACY NUNES ALVES

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA PELO RITO ORDINÁRIO. MORADIA. DEMOLIÇÃO. ATO ILÍCITO. DESAPOSSAMENTO COM REQUINTES DE ABUSIVIDADE E VIOLÊNCIA E ANTES DO MOMENTO CONCEDIDO. EXTRAPOLAÇÃO DO PODER DE POLÍCIA
.
ILICITUDE DA CONDUTA DO ENTE PÚBLICO MUNICIPAL COMPROVADA
.
DANO MORAL. OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.Responsabilidade civil objetiva comprovada. Inteligência do parágrafo 6º, artigo 37 da CF. Situação de atuação policial inadequada, negligente e causadora de dano a autora. O Estado é responsável civilmente quando este ente se omitir diante do dever legal de obstar a ocorrência do dano, ou seja, quando o comportamento do órgão estatal por meio de seu agente ficar abaixo do padrão normal que se costuma exigir. Ponto desprovido.

2. O desapossamento deve seguir os trâmites da normalidade, não sendo permitido ao Estado agir de forma arbitrária e inesperada.

3. Do dano moral. Ocorrência. Sofrimento e angústia experimentados. Quantum debeatur. manutenção do valor fixado na sentença. Observância dos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e das situações concretas.

4. Auxílio-moradia. Manutenção. o art. 23, IX, da Constituição Federal dispõe ser competência comum da União, dos Estados e dos Municípios promover programas de construção de moradias e a melhoria das condições habitacionais e de saneamento básico, razão pela qual incumbe tanto ao Município réu como ao Estado do Pará prestar a assistência necessária para garantir o direito digno de habitação da autora e de sua família.

5. Juros e correção nos termos fixados no presente julgamento. Art. 398. Nas obrigações provenientes de ato ilícito, considera-se o devedor em mora, desde que o praticou. A atualização monetária, incidirá a contar da publicação da r. sentença de primeiro grau (Enunciado nº 362, da Súmula do C. STJ), com base no IPCA-E. Os juros de mora, incidirão a contar do evento danoso 24/04/2017 (Enunciado nº 54, da Súmula do C. STJ), segundo REsp nº 1.495.146/MG Tema nº 905, STJ; e, ainda, o RE nº 870.947/SE - Tema nº 810, STF.

6. Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 5ª Câmara Cível Isolada do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, em conhecer e improver o recurso, nos termos do voto da relatora.

Plenário da 5ª Câmara Cível Isolada, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, data da assinatura no sistema.

Desembargadora Diracy Nunes Alves

Relatora.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO.

APELAÇÃO N. 0807769-39.2017.8.14.0301

COMARCA: CAPITAL

APELANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

ADVOGADO: LUCIANO SANTOS DE OLIVEIRA GOES

APELADO: ALINE NOGUEIRA PANTOJA

ADVOGADO:
GERMANA SERRA DE FREITAS BARROS

RELATORA: DESEMBARGADORA DIRACY NUNES ALVES

RELATÓRIO

Município de Belém, nos autos de ação de indenização por danos morais e materiais c/c obrigação de fazer com pedido de antecipação dos efeitos da tutela pelo rito ordinário contra si ajuizada por Aline Nogueira Pantoja, interpõe recurso de apelação frente sentença prolatada pelo juízo da 4ª vara da fazenda da capital que julgo procedentes os pedidos para condenar o Município de Belém ao pagamento do auxílio moradia/aluguel à autora, no valor mensal de um salário mínimo até resultado final da lide, confirmando os efeitos da tutela antecipada deferida; ao pagamento da quantia equivalente a R$ 30.000,00 (trinta mil reais) a título de danos morais, acrescidos de juros moratórios e correção monetária, a contar do evento danoso (RE 870.947, Resp 1.495.146-MG e Súmula 362 do STJ). Fixou juros de mora com base na redação do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, dada pela Medida Provisória nº 2.180-35/20011, até a data de 29.06.2009 e a partir deste momento deve vigorar o estabelecido pela nova redação dada ao mesmo artigo pela Lei nº 11.960/09, fixou a correção monetária com base no IPCA-E, índice que melhor reflete a inflação acumulada do período, conforme RE nº 870.947/SE (Tema 810) do STF. Honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação,

Narra que em 17.4.2017 foi expedida a notificação Nº 8062 recebida pelo Senhor Raimundo Nonato da Silva, pessoa diversa da apelada, no endereço situado na Ocupação Marca da Vitória, 2, atrás do Conjunto Viver Primavera, Bairro Tapanã, tomando ciência de que o “Barraco de madeira construído de forma irregular, s/ autorização da SEURB em área pública não edificante” violou a Lei Municipal nº 7.055/1977, Código de Posturas, e a Lei Municipal nº 7.400/1988, Lei de Edificações, motivo pelo qual o convocava para comparecer a Secretaria Municipal de Urbanização – SEURB no prazo de 48 horas.

Aduz que para que possa ocorrer tal condenação consistente em pagamento de “auxílio moradia/aluguel” tem que ter no mínimo um fato antecedente, qual seja, o de que a apelada efetivamente residia de forma definitiva e perene na construção situada no terreno por si invadido, no sentido de, no mínimo, caracterizar como domicílio da pessoa natural como o lugar onde se estabelece residência com ânimo definitivo, nos termos do art. 70 do Código civil.

Diz que a autora não provou que era possuidora ou que residia na construção irregular na ocupação marca da vitória 2, situada atras do conjunto viver primavera, no bairro de Tapanã.

Refere que quando da realização da notificação Nº 8062 foi cientificada da irregularidade da construção pessoa diversa da Apelada (Num. 1503060 e Num. 2617378), no caso o Senhor Raimundo Nonato da Silva, fato que não comprova o fato constitutivo do direito pleiteado de pagamento de tal “auxílio aluguel/moradia”, que exige in casu, no mínimo, a demonstração de estabelecimento de residência com ânimo definitivo.

Alega que os documentos constantes nos autos, como comprovante de Residência (Num. 1503052 – Pág. 4), certidão de nascimento de Allef Patrick Pantoja dos Santos (Num. 1503056) e com a própria notificação Nº 8062 recebida por pessoa diversa da Apelada, levam a crer que a apelada em verdade reside com a sua Mãe, a Senhora Maria Gabriel Soares Nogueira.

Sustenta que a apelada se encontrava nos atos preparatórios de apossamento irregular de área pública, que se destina a construção de imóveis populares do projeto “Minha Casa, Minha Vida” em favor da população de baixa renda, motivo pelo qual não se pode concluir que a apelada lá residia com ânimo definitivo, não havendo que se falar em “auxílio moradia/aluguel”.

Argumenta que não cabe indenização em dano moral, nos termos dos artigos 186 c/c art. 927, ambos do Código Civil e nem está caracterizada a responsabilidade civil do Município de Belém, mesmo que de natureza objetiva prevista no § 6º do art. 37 da Constituição Federal.

Refere que houve notificação n.8062 e concessão de prazo-8062/17 por meio da SEURB e que estes são atos meramente administrativos, nos termos da Lei Municipal nº 7.055/1977 (código de posturas), lei municipal nº 7.400/1988 (Lei de Edificações) e art. 30 da CF.

Denega o nexo causal.

Argui que a apelada não tem direito a pretensão aviada de indenização por danos morais, pelo fato de que agiu ilicitamente ao invadir terreno público destinado a construção de habitações populares do Projeto Habitacional “Minha Casa, Minha Vida”, tendo plena ciência do ato ilícito e ilegal por si cometido, conforme reconheceu em depoimento feito em Audiência (Num. 10957334), não podendo aproveitar-se de sua própria torpeza consistente em invasão de imóvel que não lhe pertence.

Diz que o fato da demolição antes do prazo concedido a apelada apresentar defesa ou retirar a construção irregular, não foi provado, haja vista que o boletim de ocorrência é unilateral e o depoimento das testemunhas não conseguiu sustentar que a demolição ocorreu em 24/04/2017.

Alude que conseguiu provar por meio de documentos e pelo depoimento da testemunha Nilson Oliveira Rocha que foram esgotados todos os tramites administrativos para a retirada da ocupante tida como irregular”, todavia, estas provas foram ignoradas pelo juízo a quo.

Pede a redução do valor fixado, caso não acolhido os argumentos esposados.

Requer o conhecimento e provimento do apelo.

Manifesta-se a apelada em contrarrazões (ID Num 4997029, pag. 01/10).

Opina o Órgão Ministerial pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID Num 5656615, pág. 01/05).

É o relatório que encaminho a secretaria para inclusão em plenário virtual.

VOTO

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e não havendo questão prévia, adentro no mérito.

O cerne do recurso diz respeito ao direito ou não da autora/apelada em receber indenização por danos morais em razão de ato ilícito praticado pelo apelante, por meio da Secretaria Municipal de Urbanismo – SEURB em ter derrubado de forma ilegal e arbitraria o imóvel da autora. Vejamos.

Nos termos do artigo 77 da 7.400/1988, que dispõe sobre as edificações no Município de Belém

Artigo 77 - A demolição total ou parcial da edificação ou dependência será imposta nos seguintes casos:

I - quando a obra for clandestina, entendendo-se por tal aquela que for executada sem Alvará de Licenciamento de Construção;

II - quando julgada com risco iminente de caráter público e o proprietário não quiser tomar as providências que a Prefeitura Municipal determinar para a sua segurança.

Parágrafo Único - A demolição não será imposta, no caso do inciso I deste artigo, se o proprietário, submetendo a construção à vistoria técnica da Prefeitura, demonstrar que:

- a obra preenche as exigências mínimas estabelecidas por lei; - embora não as preenchendo, possam ser executadas modificações que a torne concordante com a legislação em vigor

Assim, a demolição é medida derradeira e excepcional, em vista da garantia constitucional do direito à moradia.

No caso, a autora/apelada, afirma que em 24/04/2017, teve o seu imóvel demolido pela prefeitura municipal de Belém, conforme boletim de ocorrência policial nº 00538/2017.100910-2 (Id 1503063), o que entendo que logrou êxito em provar, ônus que lhe cabia, nos termos do artigo 373, I do CPC.

Conforme se extrai dos autos em 17/04/2017, o senhor Raimundo Nonato da Silva, padrinho da apelada, recebeu notificação de que a secretaria municipal de urbanismo, constatou irregularidades no “barraco de madeira construído de forma irregular sem autorização da SEURB em área pública, localizado na ocupação marca da vitória, 2, atras do conjunto viver primavera no bairro do Tapanã.

Consta ainda nos autos (ID Num 4996707, pág.01), que em 19 de abril de 2017, a prefeitura apelante concedeu prazo até 30/04/2017 para que a autora Aline Nogueira Pantoja, procedesse a retirada total da irregularidade ou apresentasse defesa.

Em 20 de abril de 2017, a defensoria publica enviou oficio ao senhor Adinaldo Sousa de Oliveira, Secretário Municipal de Urbanismo de Belém, solicitando cópia integral do processo administrativo que ensejou a notificação recebida, assim como esclarecimentos a respeito das informações fáticas e jurídicas sobre a irregularidade do imóvel, a fim de subsidiar eventual defesa. (ID Num 4996707, pág. 01/04) e requerendo a suspensão do prazo para que pudesse apresentar defesa a assistida perante a secretaria.

Ocorre que em 24 de abril de 2017, sem respeitar o prazo estabelecido ou o prazo de defesa da autora, a prefeitura procedeu a demolição do imóvel.

No caso, a autora comprova a demolição, tanto por meio do Boletim de ocorrência (ID Num 4996708, pág. 01), bem como por meio dos depoimentos prestados.

A testemunha da apelada, senhora Ester Coutinho da Silva disse que sua residência fica próxima a área ocupada coletivamente e na qual a autora havia edificado sua residência e que no dia da efetiva desocupação do imóvel viu as pessoas aglomeradas quando estava sendo promovida a desocupação antes do prazo e encontrou com a autora com a filha dela no colo e a autora disse que havia recebido um comunicado para desocupar o imóvel, mas que a prefeitura havia promovido a desocupação antes do prazo (ID Num.4997009, pág. 01).

A testemunha da apelada, senhora Otacilena Vaste Correa Tavares, disse que mora próximo a área onde se localizava a residência da autora, e que não sabia sobre qualquer notificação que os moradores tinham recebido. Afirmou que o que ocorreu foi uma barbaridade, pois que na hora da desocupação, um trator destruía as casas ao mesmo tempo em que as pessoas tentavam retirar seus pertences. Disse que viu a autora com a filha no colo enquanto sua mãe tentava retirar alguma coisa do imóvel (ID Num 4997009, pág. 02).

Por outro lado, a prefeitura não conseguiu provar que não efetuou a demolição antes do prazo, ônus que lhe cabia, nos termos do artigo 373, II do CPC. Vejamos.

A testemunha do apelante, senhor Nilson Oliveira Rocha, apenas afirmou que procedeu a notificação da autora para a desocupação do imóvel, cumprindo determinação de seu superior hierárquico. Afirmou, inclusive, que sabe que somente depois de esgotados os trâmites administrativos é que se efetua a retirada do ocupante tido como irregular.

A testemunha do apelante, senhora Ana Carolina Alves da Silva (ID Num 4997009, pág. 02), afirmou que está lotada na SEURB e que recorda que a autora esteve na SEURB, sendo que naquela ocasião foi informado a autora que ela poderia apresentar defesa no prazo de 10 (dez) dias, mas que na ocasião não apresentou defesa. Disse que não sabia qual prazo foi dado para a autora desocupar o imóvel.

Da responsabilidade civil

Assim sendo, o Município de Belém desrespeitou o prazo concedido, cujo termo final era de 30/04/2017, conforme documento de concessão de prazo nº 7862/17 (Id 2617378).

Desrespeitou, ainda, o direito a ampla defesa e contraditório da autora, eis que mesmo após o comparecimento da demandante junto à SEURB e a expedição do ofício pela Defensoria Pública, requerendo prazo para a defesa, tudo dentro do prazo concedido pelo Município de Belém, o imóvel da autora, objeto da controvérsia, foi demolido em 24/04/2017 (ID nº. 1503059), por guardas municipais e policiais Militares, segundo consta no Boletim de Ocorrência Policial.

Nos termos do parágrafo 6º, do artigo 37 da CF:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

No mais, o código civil dispõe que:

Art. 43. As pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis por atos dos seus agentes que nessa qualidade causem danos a terceiros, ressalvado direito regressivo contra os causadores do dano, se houver, por parte destes, culpa ou dolo.

Como se extrai, a adoção da teoria do risco administrativo não obriga o Poder Público a indenizar todo e qualquer caso. De fato, o Estado responde pelos seus atos, na medida em que a vítima demonstre a existência do dano e o nexo causal entre a conduta do agente público e o prejuízo sofrido, afigurando-se dispensável, nesta seara, a perquirição da intenção do agente (culpa).

Assim, para que seja imputada a responsabilidade objetiva, necessária à comprovação dos requisitos aludidos (nexo de causalidade e o dano), porquanto indispensáveis para a possibilidade de obrigar o Estado ao pagamento de indenização.

O Estado tem responsabilidade civil quando se omitir diante do dever legal de obstar a ocorrência do dano. A responsabilidade estatal por ato omissivo é sempre decorrente de ato ilícito, porque havia um dever de agir imposto pela norma.

No caso, é nítida a responsabilidade do município, eis que seus agentes agiram ao arrepio da lei, de forma ilícita, arbitrária e violenta.

Pelo que foi apurado nos autos, com os depoimentos das testemunhas e os documentos constantes nos autos, o imóvel da autora foi demolido antes do prazo.

Pelo simples tirocínio infere-se que a situação vivida pela autora foi de grande constrangimento, desgosto e espanto, já que o ato inesperado da Administração Municipal, não permitiu sequer que a autora tivesse tempo de retirar seus pertences do imóvel.

Cumpre ressaltar que apesar da autora estar em área pública, pertencente a municipalidade, este fato não gera direito para que a Administração aja fora da normalidade e de surpresa.

A administração, a despeito da eventual irregularidade da ocupação, não observou o devido procedimento administrativo prévio à demolição, violando-se igualmente os princípios do contraditório e ampla defesa (CR/88, art. 5º, LV).

Mutatis mutantis:

Ementa: RESPONSABILIDADE CIVIL. Demolição de imóvel irregular, sem prévia notificação do proprietário e com a destruição de objetos pessoais. Julgamento antecipado da lide. Cerceamento de defesa. Ocorrência.
Documentos carreados aos autos que não demonstram, com segurança, a observância do devido processo legal pela Administração.
Diligência presenciada por outros

moradores da região. Autor que pugnou pela produção de prova testemunhal. Ação julgada improcedente. Sentença anulada. Recurso provido.
(TJSP; Apelação Cível 1010056-42.2017.8.26.0564; Relator (a): Heloísa Martins Mimessi; Órgão Julgador: 5ª Câmara de Direito Público; Foro de São Bernardo do Campo - 1ª Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 20/05/2019; Data de Registro: 21/05/2019)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO URBANÍSTICO. DEMOLIÇÃO DE ACESSÕES FÍSICAS. ZONA RURAL DE USO CONTROLADO. FISCALIZAÇÃO. AGEFIS. DEMOLIÇÃO. NOTIFICAÇÃO. NECESSIDADE. AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. SENTENÇA REFORMADA. 1. O Código de Edificações do Distrito Federal (Lei Distrital nº 2.105/1998) prevê que a construção de imóvel em área urbana ou rural deve ser precedida do respectivo licenciamento expedido pelo Poder Público. 2. Como consequência jurídica da violação ao mencionado dispositivo legal, a própria Lei nº 2.105/1998 prevê que, nos casos de construção irregular em área pública, a Administração está autorizada a promover a demolição mediante a prévia comunicação do interessado para que a demolição ocorra no prazo de 30 (trinta) dias. 3. É arbitrária a conduta do Poder Público em realizar procedimento administrativo que atinja a esfera patrimonial do administrado, sem que seja concedida a oportunidade de manifestação ao cidadão. 4. O Estado deve garantia a observância do princípio da ampla defesa e do contraditório, com fundamento no próprio texto constitucional, claro em estabelecer que ninguém poderá ser privado de seus direitos ou seu patrimônio sem a observância do devido processo legal. 5. Apelação conhecida e parcialmente provida. (TJ-DF 20170110049646 DF 0000935-24.2017.8.07.0018, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, Data de Julgamento: 28/11/2018, 3ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 10/12/2018 . Pág.: 248/253).

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. REVOGAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMÓVEL COM
REINTEGRAÇÃO DA POSSE SEM ORDEM JUDICIAL. ATUAÇÃO ESTATAL ARBITRÁRIA
. DANOS MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS.
DANOS MORAIS IN RE IPSA
. 1. Responsabilidade civil do Município. Em regra, a responsabilidade civil do Estado (lato sensu) é objetiva, consoante dispõe o art. 37, § 6º, da CF. Para que reste configurado o dever de indenizar, deve ser demonstrado o dano e a causalidade entre este e a atividade do agente público. 2. Caso dos autos. Contexto probatório que evidencia que o autor era detentor do imóvel municipal, porquanto a Associação dos Moradores que lhe permitiu residir na moradia para zelar pela área possuía autorização de uso do Estado do Rio Grande do Sul, antigo proprietário do bem. Revogação da autorização de uso pela Municipalidade por meio de notificação extrajudicial que deferiu o prazo de cinco dias para desocupação voluntária, com retomada do imóvel e sua demolição, dez dias depois, sem ordem judicial. Arbitrariedade evidenciada. Violação aos princípios da legalidade e da inviolabilidade do domicílio. 3. Danos materiais. Autor que não se desincumbiu de comprovar os danos materiais efetivamente decorrentes do ato arbitrário da municipalidade, porquanto há notícia de que os bens e material de construção de sua residência foram recolhidos a depósito municipal sem menção ao que pode, efetivamente, ter sido estragado ou extraviado. 4. Danos morais. 4.1. Danos morais que são de natureza pura no caso dos autos, porquanto inegável o sofrimento e angústia daquele que vê sua família desalojada de sua própria casa pelo ente público. 4.2. A indenização por danos morais visa a reparar o sofrimento da parte autora ao experimentar anormal situação, com dano significativo decorrente da desocupação compulsória e arbitrária de sua residência, violentando a sua família que culminou por presenciar a demolição de seu lar. Montante reparatório que, além da finalidade pedagógico-punitiva, tem função reparadora e deve observar aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Na espécie, claro é o nível de abalo moral e a gravidade do dano a ensejar a indenização em patamar significativo. Fixação em R$ 20.000,00 diante das peculiaridades do caso concreto. 5. Consectários legais. A inconstitucionalidade, por arrastamento, do art. 5º da Lei nº 11.960/09, que alterava o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, impõe o desmembramento dos juros moratórios e da correção monetária. Juros de mora que continuam sendo regidos pelo art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, calculados com base nos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis às cadernetas de poupança, desde a data do fato danoso (Súm. nº 54 do STJ). Correção monetária que, por sua vez, deve observar o IPCA-E, índice que melhor recompõe a moeda, cujo marco inicial é a data do presente julgamento (Súm. nº 362 do STJ). APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.(Apelação Cível, Nº 70077762318, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Carlos Eduardo Richinitti, Julgado em: 26-06-2019)

Ementa: Responsabilidade civil. Demolição sem o procedimento legal. Arbitrariedade e ilegalidade da Administração. Dano material e moral. Ação procedente em parte. 1. Responde por dano moral e material. O Município que procede a demolição de edificação irregular sem respeito ao procedimento previsto em lei. Apelação provida em parte. (TJ-SP, apelação. 990100929011, relator Laerte Sampaio, jul. 20/04/2010, 3ª câmara de direito público, publicação 29/04/2010).

Outrossim, demonstrados os elementos para a caracterização da responsabilidade civil genérica (an debeatur), cumpre determinar a sua quantidade, a extensão do dano (quantum debeatur), nos termos do artigo 944 do CC, in verbis:

Art. 944. A indenização mede-se pela extensão do dano. Parágrafo único. Se houver excessiva desproporção entre a gravidade da culpa e o dano, poderá o juiz reduzir, equitativamente, a indenização.

Do dano moral

Conforme Sérgio Cavalieri Filho:

“o dano moral é lesão de bem integrante da personalidade, tal como a honra, a liberdade, a saúde, a integridade psicológica, causando dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação à vítima.”
[1]

Antônio Jeová Santos define dano moral como:

A existência do dano moral exige a alteração no bem estar psicofísico. Modificação capaz de gerar angustia, menoscabo espiritual, perturbação anímica e algum detrimento que não tem ênfase no patrimônio”
[2]

No caso, não resta dúvidas que a ação do apelante causou indubitável sentimento de sofrimento, angustia, mal estar e dor moral na autora, ultrapassando em muito o que se pode considerar mero dissabor habitual.

Assim estabelecido o dano moral, cabe a quantificação do montante indenizatório devido, tendo como base os princípios da razoabilidade, proporcionalidade, o fim reparatório, punitivo e didático.

Considera-se as circunstâncias do caso, a gravidade do dano, as situações da parte ferida e a do ofensor, a negligencia na conduta dos agentes e a consequência do ato, tenho que o valor

Assim, tendo o magistrado de primeiro grau fixado o dano moral em 30.000,00 (trinta mil reais), entendo que o valor é proporcional, razoável e adequado para a situação.

Ante o exposto, mantenho o valor do dano moral fixado em sentença.

Do auxilio moradia

É manifesto que a autora se encontra em estado de vulnerabilidade social. A autora vivia em um barraco de madeira e este foi demolido pela municipalidade.

Como cediço, a moradia na Constituição Federal é direito social expressamente previsto no art. 6º, além deque é considerada necessidade vital básica, nos termos do art. 7º, motivo pelo qual devem concorrer políticas públicas por parte de todas as esferas da federação, nos termos do art. 23, IX.

Assim, o art. 23, IX, da Constituição Federal dispõe ser competência comum da União, dos Estados e dos Municípios promover programas de construção de moradias e a melhoria das condições habitacionais e de saneamento básico, razão pela qual incumbe tanto ao Município réu como ao Estado do Pará prestar a assistência necessária para garantir o direito digno de habitação da autora e de sua família.

Com efeito, o caso concreto presente nos autos, exige-se uma solução que propicie a maior eficácia jurídica possível a norma constitucional que prevê o direito à moradia.

Por conseguinte, cumpre ao poder público, no caso a municipalidade, encaixar a autora em programa habitacional. Não pode a apelada ver violado seu direito à moradia, sem que haja uma alternativa, pois decisão contraria violaria à proteção fundamental da dignidade humana, haja vista que a autora não pode ser tratada como meio cuja remoção resultaria na consecução da finalidade da conduta estatal.

A demolição afetou uma mulher, uma mãe, em situação de pobreza.

Com efeito mantenho o auxílio-moradia até que a municipalidade enquadre a autora em programa social destinado a habitação, pois não há qualquer prova trazida pelo apelante de que a apelada possui imóvel próprio e recursos para pagamento de aluguel.

Dos consectários legais (juros e correção monetária)

Nos termos do art. 395, in verbis:

Art. 395. Responde o devedor pelos prejuízos a que sua mora der causa, mais juros, atualização dos valores monetários segundo índices oficiais regularmente estabelecidos, e honorários de advogado.

Conforme o artigo
398
do
Código Civil
, a sentença que julgar procedente a ação determinará que o juros devidos sejam pagos desde o dia em que o ato ilícito foi praticado.

Art. 398. Nas obrigações provenientes de ato ilícito, considera-se o devedor em mora, desde que o praticou.

Assim, quanto aos consectários legais, devem ser adequados da seguinte forma:

A atualização monetária, incidirá a contar da publicação da r. sentença de primeiro grau (Enunciado nº 362, da Súmula do C. STJ), com base no IPCA-E.

Os juros de mora, incidirão a contar do evento danoso 24/04/2017 (Enunciado nº 54, da Súmula do C. STJ), segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, com aplicação da LF nº 11.960/09 (vide REsp nº 1.495.146/MG Tema nº 905, STJ; e, ainda, o RE nº 870.947/SE - Tema nº 810, STF).

Do dispositivo

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso.

É o voto.

Belém, data da assinatura no sistema

Desembargadora Diracy Nunes Alves

Relatora

[1]
CAVALIERI FILHO, Sergio.
Programa de responsabilidade civil
, 1998, p. 74.

[2]
SANTOS, Antônio Jeová. Dano moral indenizável. 4ª ED, revista e ampliada e atualizada de acordo com o novo código civil. São Paulo: RT, 2003, p. 94.

Belém, 31/08/2021